Tribunal: STF
Processo: RE 1330206
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    EMBARGOS À EXECUÇÃO -AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO - LITISPENDÊNCIA - INTERESSE PROCESSUAL - LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM - LEI DISTRITAL 3.624/2005 - EXCESSO DE EXECUÇÃO - JUROS DE MORA.



    1 - Rejeita-se a arguição de ausência de mandato do advogado que subscreve a petição inicial da execução, desde que acompanhada de regular substabelecimento.



    2 - Afasta-se a alegação de litispendência, vez que a execução promovida pelo SINDIRETA-DF, trata de obrigação de fazer, e a promovida pelo Embargado, por quantia certa.



    3 - A impetração de mandado de segurança coletivo não constitui impedimento para que os interessados promovam, individualmente, a execução do julgado, tratando-se de legitimidade ativa concorrente.



    4 - A Lei Distrital nº 3.624/2005 possui caráter instrumental-material, não podendo ser aplicada retroativamente, para alcançar direitos adquiridos anteriormente à sua edição.



    5 - O servidor deve arcar com a parcela referente ao custeio dos valores pagos a título de benefício alimentação, nos termos da Lei Distrital nº 786/94 e Decreto nº 16.423/95.



    6 - Os juros moratórios devem ser aplicados à razão de 1% ao mês, nas ações propostas anteriormente à edição da Medida Provisória nº 2.180-35/2001, que inseriu o artigo 1º-F na Lei nº 9.494/97. Entretanto, devem ser mantidos os juros indicados pela Embargada na ação de execução, vez que não se pode agravar a situação do Embargante em sede de instrumento processual destinado exclusivamente à sua defesa.



    7 - Preliminares rejeitadas. Parcialmente providos os embargos no mérito.



    Foi determinado o retorno dos autos à câmara julgadora, diante da suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no paradigma do Tema 435 (AI 842.063/RS). O acórdão foi mantido, conforme ementa:



    EMBARGOS À EXECUÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. ART. 1.040, II, CPC. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 792. LEI DISTRITAL N. 3.624/2005. INAPLICABILIDADE RETROATIVA. NATUREZA MATERIAL E PROCESSUAL. REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE CADA CREDOR NAS AÇÕES COLETIVAS NÃO IMPORTA EM FRACIONAMENTO DO VALOR DA EXECUÇÃO. CONVERGÊNCIA DAS TESES. JUROS. ACORDO. PARÂMETROS DEFINIDOS. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.



     1. No julgamento do RE 729.107, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese para o Tema 792: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. 



    2. O acórdão exarado no julgamento dos embargos à execução afastou a aplicação retroativa da Lei distrital n. 3.624/2005, em razão do caráter instrumental-material da norma, às situações jurídicas formadas antes da sua edição. 



    3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 568.645/SP (Tema 148), reconheceu que a expedição de requisições de pequeno valor em favor de cada credor nas ações coletivas não importa em fracionamento do valor da execução. 



    4. Aplica-se, quanto aos juros de mora, o percentual estabelecido no acordo celebrado nos autos n. 2007.00.2.008934-6, extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997. 



    5. Matéria reexaminada, nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC; v. acórdão mantido.



    No caso, verifica-se que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em juízo de retratação, assentou que o acordo celebrado entre as partes nos Autos n. 2007.00.2.008934-6 deveria prevalecer. Sendo assim, em face da existência de acordo entre as partes devidamente homologado pelo Tribunal de origem, a hipótese é de perda do objeto do recurso, por circunstância superveniente ao início do julgamento. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicado o recurso.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator